Tribunal: TJDFT
Processo: 0731666-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Administrativo e tributário. Ação de Indenização. Responsabilidade civil – protesto por dívida tributária prescrita – dano moral. valor – critérios de razoabilidade de proporcionalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora pretende a declaração de prescrição de dívida tributária relativa ao IPVA, bem como indenização por danos morais. Alegou que seu nome foi indevidamente protestado por débitos constituídos nos exercícios de 1995 e 1996, com protesto realizado em 21.06.2024 (ID 81794699), quando já prescrita a pretensão de cobrança.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição da cobrança, determinando a baixa dos protestos e condenando o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão prescritas as cobranças; e (ii) apurar se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado.
III. Razões de decidir
4. Dispõe o caput do art. 174 do CTN: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”
5. A dívida tem origem na cobrança do IPVA referente aos exercícios de 1995 e 1996, e o protesto foi efetivado em junho de 2024, quando já transcorrido o prazo prescricional de cinco anos. O Distrito Federal alegou a propositura de execução fiscal no ano de 2000, sem, contudo, produzir qualquer prova nesse sentido. Assim, não há elementos que indiquem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição no período compreendido entre 1995 e 2024, data do protesto.
6. Dessa forma, reconhece-se a ocorrência da prescrição do crédito tributário, bem como a indevida inscrição e protesto do nome da parte autora.
7. Incide na hipótese as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
8. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
9. O protesto indevido de dívida tributária prescrita configura dano moral in re ipsa. Considerando que o Distrito Federal não demonstrou qualquer cautela mínima antes de promover o protesto, o valor fixado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional ao dano suportado.
10. Portanto, a confirmação da sentença é a medida adequada.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a